Tribunal: TJSP
Processo: 2240492-55.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Ação rescisória – Pretensão de rescisão de acórdão proferido pela C. 14a Câmara de Direito Privado – Descabimento – Questão levada à apreciação do C. STJ em Recurso Especial, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática de relatoria do E. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Decisão monocrática que substituiu o acórdão proferido por este Tribunal em todos os seus termos – Inteligência

Ementa:
*Ação rescisória – Pretensão de rescisão de acórdão proferido pela C. 14a Câmara de Direito Privado – Descabimento – Questão levada à apreciação do C. STJ em Recurso Especial, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática de relatoria do E. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – Decisão monocrática que substituiu o acórdão proferido por este Tribunal em todos os seus termos – Inteligência do art. 1.008 do CPC – Competência constitucional do C. STJ para processar e julgar ações rescisórias de seus julgados – Disposição do art. 105, I, "e" da CF – De ofício, não se conhece da ação rescisória, com remessa dos autos ao Tribunal competente.*